Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE FIXADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada, sob o fundamento de que sua renda bruta mensal (R$ 20.049,69), ainda que sujeita a descontos compulsórios, excede o limite estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. A agravante, consultora de oncologia, afirmou auferir rendimento líquido de R$ 9.535,26 e alegou hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da comprovação da renda familiar superior ao parâmetro previsto em normativo da Defensoria Pública do DF.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece que o critério para análise da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar (até 5 salários-mínimos), excluídos apenas os descontos compulsórios.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça entende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015, é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada diante de prova em contrário.
5. Os documentos constantes dos autos demonstram que a agravante aufere renda incompatível com a alegada hipossuficiência (bruta: R$ 20.049,69; líquida: R$ 9.535,26), não tendo sido juntados elementos que demonstrem incapacidade de arcar com os encargos processuais.
6. A parte agravante não apresentou argumentos ou provas capazes de infirmar a fundamentação da decisão impugnada, não se verificando a alta probabilidade de provimento do recurso.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3o; Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, art. 1o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888975, 0711066-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJe 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 2013599, 0706617-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025, DJe 04.07.2025.